Tribunal: CARF
Processo: 10940.904559/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência cuja realização revela-se prescindível para o deslinde da questão.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e da COFINS está condicionado à apresentação das EFD-Contribuições retificadoras dos respectivos períodos de apuração, de forma a se demonstrar, inequivocamente, não só a existência dos créditos pleiteados, como, também, que não houve sua utilização anterior. Súmula CARF no 231.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e da COFINS.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de restituição/ressarcimento e declaração de compensação, incumbe ao sujeito passivo a prova do direito alegado. À mingua de prova do seu direito, deve-se negar provimento ao pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.904559/2018-81
ACÓRDÃO
3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência cuja
realização revela-se prescindível para o deslinde da questão.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DECLARAÇÕES.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e
da COFINS está condicionado à apresentação das EFD-Contribuições
retificadoras dos respectivos períodos de apuração, de forma a se
demonstrar, inequivocamente, não só a existência dos créditos pleiteados,
como, também, que não houve sua utilização anterior. Súmula CARF no
231.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e da COFINS.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
2
Nos pedidos de restituição/ressarcimento e declaração de compensação,
incumbe ao sujeito passivo a prova do direito alegado. À mingua de prova
do seu direito, deve-se negar provimento ao pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, somente para reverter as glosas
dos créditos sobre as despesas com embalagens.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJO, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
O direito creditório consta de pedido de restituição (PER), relativo a crédito da
COFINS vinculada à receita não tributada no mercado interno e exportação, apurados pela
alíquota básica e na importação, em referência ao 1o trimestre de 2016, conjuntamente a diversas
declarações de compensação (DComp).
Por meio do despacho decisório eletrônico, a DRF/Ponta Grossa deferiu em parte o
pedido de restituição, a partir da interpretação do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Entendeu a autoridade fiscal que a análise dos benefícios fiscais não deve ampliar o
conceito em que a lei o estabelece de forma clara (art. 111 c/c art. 108, ambos do CTN); que a
comprovação do direito ao crédito é ônus do contribuinte; e a apuração do crédito deve ser
realizada no período da aquisição dos insumos ou da ocorrência das despesas, conforme incisos
do parágrafo 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
3
Deste modo, a autoridade fiscal houve por bem efetuar glosas sobre despesas com
(1) bens e serviços utilizados como insumos, (2) energia elétrica, (3) operações não comprovadas,
(4) notas fiscais de outros períodos, (5) embalagens, (6) aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições, (7) fretes nas aquisições de bens, (8) transferências entre filiais, (9) notas
fiscais/planilhas com descrição deficiente ou sem preenchimento dos requisitos legais, (10) notas
fiscais em que o contribuinte consta como fornecedor e destinatário e (11) aluguéis sem
comprovação de pagamento.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a reunião de processos administrativos vinculados por conexão,
defende sua interpretação ao conceito de insumo, pede pela apresentação de documentos em
momento posterior à manifestação de inconformidade, pugna pelo direito ao crédito
extemporâneo, ao crédito sobre embalagens, sobre mercadorias não sujeitas ao pagamento das
contribuições, sobre despesas de fretes, inclusive entre seus estabelecimentos, e defende a
restituição do crédito abatido em operação com papel imune.
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, deve ser conhecido apenas em parte, pelas razões a frente demonstradas.
PRELIMINAR
1. JULGAMENTO EM CONJUNTO
A recorrente pugna pela reunião dos processos 10940.904542/2018-24,
10940.904543/2018-79, 10940.904545/2018-68, 10940.904544/2018-13, 10940.904561/2018-51,
10940.904560/2018-14, 10940.904559/2018-81, 10940.904558/2018-37, 10940.904557/2018-92,
10940.904555/2018-01, 10940.904554/2018-59, 10940.904553/2018-12, 10940.904552/2018-60,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
4
10940.904551/2018-15, 10940.904550/2018-71, 10940.904549/2018-46 e 10940.904547/2018-57
para julgamento em conjunto.
No momento da elaboração deste voto, apenas os processos 10940.904545/2018-
68 e 10940.904550/2018-71 não se encontravam no CARF, sendo remetidos os recursos
voluntários para julgamento pelas Turmas Recursais das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal, nos termos da Portaria ME no 340, de 2020, revogada e substituída pela Portaria MF no
20, de 2023.
Portanto, nesta ocasião, serão julgados os demais recursos voluntários, todos
distribuídos a este relator, consignando-se que os processos 10940.904542/2018-24,
10940.904543/2018-79, 10940.904544/2018-13, 10940.904547/2018-57, 10940.904551/2018-15,
10940.904552/2018-60, 10940.904553/2018-12, 10940.904554/2018-59, 10940.904555/2018-01
e 10940.904557/2018-92 compõem o lote a ser julgado na sistemática de recursos repetitivos,
cujo paradigma é o processo 10940.904549/2018-46, e os processos 10940.904558/2018-37,
10940.904560/2018-14 e 10940.904561/2018-51 compõem o lote de repetitivos, cujo paradigma
é o processo 10940.904559/2018-81.
Atendida, no possível, a preliminar.

2. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
A recorrente encerra sua peça recursal com pedido subsidiário, com base no
princípio da verdade material, de conversão do julgamento em diligência. A própria recorrente
reconhece que todos os documentos e elementos probatórios encontram-se nos autos, portanto,
a realização da diligência reveste-se de nova fiscalização, o que deturpa o propósito do instituto e,
conforme disposto no art. 16, IV, e § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972, os pedidos de diligência
devem suficiente e adequadamente fundamentados, sendo considerados não formulados aqueles
que não atenderem tal requisito. Esse é o entendimento pacífico deste Conselho:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
De acordo com o livre convencimento do julgador, a conversão do julgamento em
diligência é medida que se impõe apenas quando as provas carreadas aos autos
são insuficientes e acabam não convencendo-lhe sobre as realidades fáticas que
revestem o caso concreto.
O pedido de diligência não serve para substituir o dever do sujeito passivo em
comprovar suas alegações através de documentos que ele próprio deve trazer aos
autos.
(Processo no 18470.725316/2012-89, Acórdão no 2201-005.775, Sessão de 05 de
dezembro de 2019, Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)
Com efeito, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
5
MÉRITO
Inicialmente é imperioso destacar que, no relatório fiscal e no acordão recorrido,
verifica-se a aplicação do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e da COFINS,
estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como diretrizes os critérios da
essencialidade e relevância para os bens e serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, sendo a decisão incorporada, no
âmbito da Receita Federal do Brasil, através do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
Após longo arrazoado sobre o conceito de insumo, a recorrente passa a argumentar
sobre suas razões para reversão das glosas, cujos capítulos passo a analisar.

1. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Sustenta a recorrente que não há qualquer restrição na lei para aproveitamento do
crédito extemporâneo, de modo que não se pode restringir o direito ao crédito escriturado em
momento posterior ao de competência, cabendo apenas a devida comprovação da operação e a
utilização deste crédito dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Cita precedentes deste Conselho em que se conferiu o direito ao crédito sem a
devida retificação das declarações fiscais, portanto, não deve prevalecer o exacerbado formalismo
como condição do registro dos créditos extemporâneos.
Sem razão a recorrente.
O crédito verificado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa devem
ser solicitados em pedidos de restituição e declaração de compensação específicos para cada
período respectivo.
É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430, de 1996, confere à
Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para disciplinar como deverão ser efetuados
os procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, vigente à época do pedido.
Art. 49. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
6
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 11. O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Ademais, a ausência de retificação das declarações inviabiliza a apuração do rateio
proporcional, que se aplica aos custos, despesas e encargos comuns, pela relação existente entre a
receita de exportação e a receita não sujeita à incidência das contribuições em comparação com a
receita bruta total auferidas em cada mês, o que fatalmente influencia no montante de crédito a
ser reconhecido para compensação e no montante de crédito que deveria ser utilizado no
desconto de débitos das respectivas contribuições daquele período.
Isso porque somente os créditos vinculados às receitas de exportação e os créditos
vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência do PIS e da COFINS são passíveis de restituição/ressarcimento e compensação, sendo
vedado o ressarcimento da parcela dos créditos vinculados às receitas tributadas no mercado
interno, apurada mediante rateio proporcional.
Não se trata de formalismo exacerbado, mas de elemento essencial do conjunto
probatório do direito ao reconhecimento do crédito a ser utilizado na compensação. A retificação
das declarações, assim, torna-se imprescindível para a certeza e a liquidez do crédito, cujo ônus de
prová-lo, como é sabido, cabe a quem o alega, nos consagrados termos do art. 170 do CTN c/c art.
373, I, do CPC.
Outrossim, a matéria encontra-se sedimentada no processo administrativo fiscal
federal, a partir da edição da Súmula CARF no 231:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Com efeito, nego provimento ao recurso no capítulo.

2. EMBALAGENS
A recorrente possui objeto social a industrialização de papel imprensa, papéis para
impressão e escritura, pasta mecânica e seus derivados, nessa linha, defende que as embalagens
estabelecem proteção e acondicionamento do produto final para transporte, para isso relaciona
cada item utilizado com sua função:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
7

PAPEL KRAFT Material utilizado para dar acabamento à embalagem, evitando
que as pontas do papel capa fiquem expostas, garantindo a não-absorção de
umidade.

TUBETE KRAFT Material utilizado como suporte para o enrolamento do papel,
permitindo, assim, a confecção da bobina.

DISCO PAPEL KRAFT PLASTIFICADO Material utilizado para dar acabamento à
embalagem, evitando que as pontas do papel capa fiquem expostas,
garantindo a não-absorção de umidade.

FITA ADESIVA DUPLA FACE Material utilizado para realizar emendas
necessárias nas folhas quando ocorre alguma quebra no produto.

FITA POLYEESTER Material utilizado para fixação das embalagens aos fardos
de madeira.

FITA CREPE Material utilizado para auxiliar na fixação das laterais do papel
capa.

FITA ADESIVA Material utilizado para realizar emendas necessárias nas folhas
quando ocorre alguma quebra no produto.

FITA SIMPLES FACE Material utilizado como reforço nas emendas feitas, com o
objetivo de garantir a qualidade do procedimento.

ROLOS DE FITA ADESIVA Material utilizado para preencher os furos do papel.

PAPEL EMBALAGEM KRAFT EXTRUSADO Material utilizado para a embalagem
de bobinas PAPEL KRAFT MARROM Material utilizado para a embalagem de
bobinas.
A matéria não demanda maiores digressões após a edição da Súmula CARF no 235:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Como as embalagens claramente possuem função de preservação dos produtos
fabricados pela recorrente, cabe o provimento do recurso com a consequente reversão das glosas
dos créditos deste capítulo.

3. FRETES
A recorrente defende o direito ao crédito de diversas modalidades de serviços de
frete, citando, como exemplos, a remessa para industrialização por encomenda, a remessa de
material para conserto, as devoluções de venda e o transporte de produto acabado entre seus
estabelecimentos, contudo, sem demonstrar e se aprofundar nos aspectos de cada operação que
permita sua classificação como insumo.
Ademais, a recorrente sustenta que o frete e o transporte compõem o custo da
matéria-prima e, como há sua absorção no custo, ensejam o direito ao crédito. A afirmação da
recorrente vai de encontro à regra de creditamento autônomo dos fretes, pois, ora, se o frete está
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
8
absorvido no custo do produto adquirido e, por isso, já houve o creditamento, a concessão de
novo crédito sobre o frete tratar-se-ia de duplicidade.
Pois bem, afastando-se tal linha lógica, passamos à análise sobre os créditos
pleiteados.
Em tese, no que concerne o frete para industrialização por encomenda, por se
tratar de etapa no processo produtivo, seria possível enquadrá-lo no conceito de insumo definido
pelo STJ, no qual se deve analisar sob a luz da essencialidade e da relevância, encontrando amparo
no art. 3o, II, das leis de regência das contribuições.
Quanto às remessas de material para conserto, a recorrente não traz elementos
sobre quais consertos os fretes se referem, o que impossibilita a correta verificação da
essencialidade e relevância. Deste modo, por ausência de dialeticidade e elementos probatórios,
não há como socorrer o pleito da recorrente.
Em relação ao frete de devolução de vendas, de acordo com o art. 3o, IX, da Lei no
10.833, de 2003, apenas o frete na operação de venda, quando suportado pelo vendedor, dá
direito ao desconto de crédito, não sendo possível o mesmo direito para o frete na devolução. O §
18 do art. 3o do diploma legal cuida da devolução de vendas, in verbis:
§ 18. No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o
crédito calculado mediante a aplicação da alíquota incidente na venda será
apropriado no mês do recebimento da devolução. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Nesse sentido, apenas há o direito ao crédito sobre a mercadoria devolvida e não
sobre o valor do seu frete.
No que diz respeito aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
própria empresa, a matéria resolveu-se com a edição da Súmula CARF no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Contudo, o Despacho Decisório esclarece quais as despesas com fretes foram
efetivamente glosadas:
7. Frete
Regra geral apenas o frete de venda permite o creditamento do PIS e da COFINS.
Ocorre que a RFB vem há algum tempo também considerando como despesa
geradora de crédito os fretes de aquisição desde que os produtos transportados
também tenham dado direito a crédito. Soma-se a esse requisito outro que é a
obrigatoriedade de que a empresa tenha sido ela a tomadora do frete. Essa
regra, inclusive, vale para todos os casos de frete, inclusive os de venda.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
9
Por isso que, aos nos depararmos com casos em que a empresa não é o
“tomador” do frete, faz-se a glosa correspondente. (destaquei)
Portanto, a condição primordial para o creditamento é que os bens e os serviços
sejam suportados por quem efetivamente pagou por eles. Não sendo a recorrente a tomadora dos
serviços, não há como lhe conceder o direito ao crédito.
Nesse capítulo, nego provimento ao recurso.

4. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A recorrente defende a utilização do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que
disciplina o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária
(REPORTO), para aproveitamento dos créditos dos bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições.
Sem razão a recorrente. O art. 17 do referido diploma legal estabelece a
possibilidade de manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
A recorrente pretende, no papel de adquirente de bens não tributados, apropriar-se
de créditos. O regramento legal da sistemática da não cumulatividade expressamente veda tal
situação, como se verifica do § 2o do art. 3o das leis de regência das contribuições, que é cristalino
sobre a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Logo, nego provimento ao recurso.

5. GLOSAS NÃO IMPUGNADAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O julgador a quo esclarece que a então manifestante não apresentou qualquer
questionamento em relação às despesas com provisões de estrada, estradas, aluguel de kits de
rádio, andaimes, locações de rádio, locação de bateria, locação de cilindro, gás fréon, avaliação
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
10
técnica, fita adesiva, ferramentas: broca, bico de maçarico, aparelho de soldas (item 1 do Relatório
Fiscal). Deste modo, votou-se por considerar as glosas definitivas no âmbito administrativo, nos
termos previstos no artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
A recorrente, por sua vez, em seu recurso, alega que impugnou integralmente as
glosas efetivas pelo Despacho Decisório e busca rediscutir, de forma genérica, as glosas,
esforçando-se argumentar apenas em relação ao gás fréon.
À clara luz do dia, em sua manifestação de inconformidade, não há qualquer alusão
ou citação às despesas rejeitadas ou argumentação para reversão, de forma específica e
identificável, de cada um dos créditos glosados. Há apenas um extenso arrazoado sobre o conceito
de insumo e sobre a possibilidade de creditamento de bens e serviços como insumos.
O julgamento da causa limita-se pelo pedido, não podendo o julgador afastar-se do
que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, proferindo-se decisão
extra petita. Não havendo a expressa contestação da matéria pela recorrente, não há pedido.
Deste modo, considero hígida a decisão recorrida. Nesse diapasão, é entendimento
deste Conselho que:
PRINCÍPIO
DA
EVENTUALIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
ANTE
A
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS EM VIA RECURSAL.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONTROVERTIDA NA INSTÂNCIA RECORRIDA.
MATÉRIA INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de direito
sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível inovar em
fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão consumativa em
relação às matérias não questionadas.
Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento, em
relação a controvérsia não submetida à apreciação da instância recorrida,
faltando interesse processual recursal à parte que pretenda questionar matéria
que não tenha sido expressamente impugnada ou contestada, exceto as de
ordem pública, porquanto excepcionadas pelo ordenamento jurídico.
(Processo no 10280.012177/99-26, Acórdão no 1201-005.758, Sessão de 14 de
março de 2023, Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque)
A rigor, a matéria recorrida de maneira genérica, em tempo e modo impróprios,
não deve ser conhecida.

6. DEMAIS GLOSAS
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
11
A autoridade fiscal glosou créditos por ausência de comprovação das operações.
Assim é relatado no Despacho Decisório:
O contribuinte foi intimado em três ocasiões a, entre outras coisas, apresentar
notas fiscais. Em alguns casos não houve apresentação dos documentos. Tais
aquisições, dada a falta de comprovação, foram desconsideradas na apuração dos
créditos. (...)
Portanto, ficam glosados as bases de cálculo das aquisições cujos documentos
fiscais não foram encontrados pelo contribuinte. Na planilha de glosa utilizou-se a
nomenclatura “não apresentada”.
Outras operações para os quais o contribuinte não foi intimado a apresentar
notas fiscais, contudo deveriam constar dos sistemas eletrônicos a que a RFB tem
acesso (Sped). Algumas dessas notas não puderam ser confirmadas. Por isso
foram glosadas e constam da planilha de glosa como “não confirmadas”.
(...)
Alguns itens foram glosados porque a descrição contida na nota fiscal e/ou
planilha era inexistente ou deficiente e não permitiu a averiguação de que
preenche os requisitos legais que permita o creditamento. Esses itens estão
gravados como “descrição” na planilha de glosa.
Também foram glosados alguns casos em que o fornecedor que consta da nota
fiscal é a própria empresa.
Também foram glosados créditos de aluguel cujo comprovante bancário de
pagamento estava “sem autenticação” o que, obviamente, não permite aceitar
tais documentos como comprovantes de efetivação das despesas.
As operações referem-se a despesas com energia elétrica e outras, para as quais a
recorrente não faz qualquer esforço argumentativo. Em relação à energia elétrica, alega que
apresentou todas as faturas do período em análise.
O julgador a quo manteve a decisão sobre todas as glosas, em razão da não
apresentação dos comprovantes de pagamento e de apresentação de comprovantes bancários
sem autenticação mecânica de pagamento. Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente
alegou que ainda buscava os documentos comprobatórios, sem demais justificativas.
No recurso voluntário, a recorrente firma entendimento de que a DRJ não
empenhou pela busca da verdade material e argumenta que, caso os documentos apresentados
não sejam suficientes para comprovar a existência do direito creditório, deve ser determinada a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal intime a recorrente a
apresentar os elementos de prova e/ou esclarecimentos que entenda necessários para comprovar
a existência e validade do direito creditório pleiteado.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
12
Não cabe à recorrente a inversão do ônus da prova, que originariamente lhe cabe
por ser a autora do pedido para reconhecimento do direito creditório. Esse entendimento é
pacífico neste Tribunal Administrativo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
(Processo no 10980.908516/2009-16, Acórdão no 9303-011.028, Sessão de 08 de
dezembro de 2020, Conselheiro Valcir Gassen)

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
A síntese da distribuição do ônus da prova é muito fácil de compreender. Todo
aquele que demandar alguém tem o dever de provar o direito objeto de sua
demanda. No caso de auto de infração, cabe ao Fisco demonstrar as razões de
fato e de direito que embasam a acusação fiscal. De outro lado, nos pedidos de
repetição de indébito, incumbe ao sujeito passivo a prova do pagamento indevido
ou a maior que o devido. À mingua de prova do direito alegado, deve-se de
indeferir o direito pleiteado.
(Processo no 10120.912150/2009-00, Acórdão no 9303-002.556, Sessão de 09 de
outubro de 2013, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
Não se pode socorrer ao princípio da verdade material para suprimir a deficiência
probatória causada por quem, justamente, possui os meios para comprovar o direito.
Deste modo, consideram-se as glosas efetuadas no despacho decisório como
definitivas, nos termos do parágrafo único do art. 42, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício. (destaquei)
Com efeito, não há como prover o recurso.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
13
7. PAPEL IMUNE
Em relação ao tema, assim consta do despacho decisório:
De acordo com o art. 27 da Instrução Normativa RFB n° 1300 de 2012, já
reproduzido no início deste parecer, os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins apurados na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vinculados à
receita de exportação ou à vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos
das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento.
Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das informações
declaradas pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação n° 352/2018,
463/2018, 024/2019 e 025/2019 a seguir resumidos. Em seguida foram
descontados da base de cálculo os valores das glosas, cujos motivos para tal já
foram relatados.
As bases de cálculos foram segregadas entre os bens adquiridos no mercado
interno e os bens importados, respeitando a escolha do contribuinte. Igualmente,
as bases de cálculo foram consideradas pelas datas de emissão dos documentos e
não pelo trimestre que o contribuinte quis dar, haja visto a legislação já citada que
determina a utilização dos créditos no mês da ocorrência.
Do subtotal da base de cálculo apurada foi realizado o rateio de acordo com a
vinculação com a receita tributada no mercado interno tributado, receita não
tributada no mercado interno e receita de exportação de acordo com os dados
informados nas planilhas em resposta aos Termos de Intimação n° 352/2018 e
463/2018.
A tabela demonstrará a base de cálculo apurada pela fiscalização, o cálculo do
crédito após a aplicação da alíquota correspondente e os ajustes de redução. Na
mesma tabela será demonstrada a parcela do crédito utilizada para descontar do
débito do período, partindo-se do crédito calculado (II). Também da tabela consta
o valor da contribuição calculada em razão da desclassificação da condição de
papel imune. Sempre que possível foram mantidas as opções do contribuinte.
(destaquei)
A recorrente entendeu que houve reclassificação das suas receitas com papel
imune, requerendo a restituição da diferença do crédito abatido. A DRJ afastou o argumento da
recorrente, entendendo que não houve reclassificação das vendas, decidindo que não havia litígio
a ser dirimido.
De fato, em outros processos da mesma recorrente, julgados por esta Turma
Ordinária, ocorreu a reclassificação de parte das receitas de papel imune, contudo, do que se
verifica no despacho decisório do presente, não há análise ou decisão sobre esta matéria,
tampouco a recorrente demonstra haver reflexo nos créditos apurados requeridos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904559/2018-81
14
Nesse sentido, correta a decisão do julgador a quo, quando decidiu pela ausência de
litígio, do que não conheço do recurso neste capítulo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, para
indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, somente para reverter as glosas dos créditos sobre as despesas com embalagens.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 204
DF CARF MF
Original